Tribunal: TJSP
Processo: 0020878-19.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0020878-19.2018.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é peticionário
GUILHERME VICENTINI PEREIRA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Revisão Criminal no 0020878-19.2018.8.26.0000
Comarca de Votuporanga
Peticionário: Guilherme Vicentini Pereira
Voto no 43.361
Vistos.
I O peticionário foi condenado no Juízo de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Votuporanga às penas de cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, decisão esta que foi
confirmada em grau de apelação por este E. Tribunal de Justiça.
Agora, pela presente revisional, alega a combativa defesa
nulidade do julgamento consistente em falta de intimação do advogado
para a sessão de julgamento da apelação, com a consequente soltura do
peticionário a fim de aguardar o novo julgamento em liberdade.
Apensado aos autos da ação penal, o pedido recebeu parecer
desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
II Definitivamente condenado por roubo qualificado às
penas mínimas e em regime semiaberto, o peticionário não se insurge
contra o mérito da r. decisão, buscando a anulação do julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
apelação por não ter havido intimação do advogado por ele constituído.
Improcede o reclamo do sentenciado.
Vê-se da certidão de fls. 204 que a data do julgamento da
apelação foi publicada em 9 de junho de 2015, tendo o julgamento se
realizado no dia 12 do mesmo mês.
Em se tratando de advogado constituído, a intimação pela
imprensa é suficiente para dar-se conhecimento do julgamento em segunda
instância.
Ademais, o feito foi julgado em 2015, há mais de quatro anos,
portanto, aperfeiçoando-se, assim, a coisa julgada.
III Ante o exposto, indefere-se a presente revisão criminal.
João Morenghi

Relator
jm